Tribunal: TJDFT
Processo: 0748431-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748431-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA BENICIO CHAGAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA BENICIO CHAGAS contra a r. decisão Id. 214531830, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0713031-28.2024.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Autora, nos termos seguintes: “Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque, a parte autora aufere renda bruta superior a R$11.000,00, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Ademais, quanto aos documentos apresentados para comprovar a insuficiência, certo é que a autora obteve proveito econômico com os valores oriundos dos empréstimos voluntariamente contraídos. Logo, não resta demonstrada a destinação da referida quantia, o que impossibilita auferir a hipossuficiência tão somente dos descontos das parcelas efetuadas (...).” A Agravante sustenta que sua renda mensal líquida não ultrapassa 5 salários mínimos, conforme contracheque e documentos juntados aos autos. Explica que, “com sua saúde debilitada devido o acometimento por esofagite erosiva e pangastrite enantematosa, os gastos com a manutenção de sua saúde têm sido altos, dentre outros, conforme supracitados, sendo assim, não lhe sobra o suficiente para arcar com uma despesa tão alta de custas processuais”. Requer, assim, que lhe seja concedida gratuidade de justiça de forma antecipada e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Sumariamente examinada a questão, tenho por presentes os pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre ressaltar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Como se sabe, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, há razão para conceder a gratuidade de justiça, pois os documentos Id. 66151624 comprovam que a Agravante, apesar de perceber rendimentos mensais de R$ 11.257,03, após os descontos realizados, remanesce a quantia líquida em torno de R$ 4.502,90. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, a evidenciar o perigo de dano de difícil reparação, o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça à Agravante. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora